Tribunal: TJDFT
Processo: 0721444-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF (SUSCITADO). ESTELIONATO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DO LOCAL DO CRIME. LOCAL DE OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O crime de estelionato se consuma com a obtenção da vantagem ilícita. É competente para processá-lo e julgá-lo o Juízo do local da sua consumação.
2. A vítima declarou que grande parte das negociações, a entrega de cheques, a tradição do veículo e da motocicleta ao suposto autor ocorreram na sede da empresa, localizada na Feira dos Goianos, Taguatinga/DF, e que dinheiro foi entregue pessoalmente, nas dependências do Condomínio top Life – Long Beach, na mesma Região Administrativa.
3. Considerando que a suposta obtenção de vantagem indevida ocorreu em Taguatinga/DF, os procedimentos judiciais hábeis à apuração dos fatos delituosos em questão devem ser decididos/julgados pela Terceira Vara Criminal de Taguatinga/DF.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.